Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há supressão de instância quanto às alegações apresentadas no agravo de instrumento e à documentação correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. As matérias são examinadas no agravo de instrumento somente em sede de revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021.